Tribunal: TJDFT
Processo: 0740419-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO ITCD. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVADO. NÃO CUMPRIMENTO DAS SOLICITAÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO DA RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, c/c o artigo 330, inciso III, ambos do Novo Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso II da Lei Federal no 9.009/95 e art. 27 da Lei no12.153/2009, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL a lhe restituir o valor de ITCD guia no: 10/08/2018-990-000045-3 indevidamente pago, na quantia de R$ 3.724,39 (três mil e setecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) devidamente atualizados. A sentença concluiu pela ausência de interesse processual pois a parte não teria seguido as determinações do processo administrativo. Expõe a parte recorrente que tentou por 3 (três) vezes a restituição, mas cada setor encaminhava para o outro e nada foi solucionado. Alega que o prazo da prescrição quinquenal está próximo e, portanto, requereu via judicial para que não perda o direito a restituição requerida. Requer, assim, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos para processamento da ação, alternativamente, seja julgado porque constitui causa pronta para julgamento.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 53929139). Contrarrazões apresentadas (ID 53929142).
III – Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de pobreza atestada na declaração de hipossuficiência (ID 53929122) corrobora com o documento constante no ID 53929140. Portanto, defiro a concessão da gratuidade de justiça requerida.
IV – Na situação em exame a parte recorrente ingressou com o primeiro pedido administrativo em 19/1/23 protocolado às 15h39min. (ID 53929126) e foi prontamente respondido (17h09min.) informando o setor responsável a ser solicitada a restituição. No segundo pedido, em 19/1/23 às 18h19min. (ID 53929127), no setor competente, iniciado os procedimentos foi informado (dia 20/1/23 às 8h00min.) à recorrente que haveria necessidade de cancelar a guia de ITCD com o endereço de site para que assim o fizesse. Na sequência, dia 24/1/23 às 19h19min., a recorrente ingressou com novo requerimento (ID 53929128) para o cancelamento da guia e foi respondido 11/4/23 informando “Prezado, Neste caso, você deve abrir uma demanda de solicitação de isenção no link [...]. A guia não pode ser cancelada sem...”.
V – Destarte, o segundo requerimento demandou o cancelamento da guia de ITCD e o terceiro requerimento é o pedido de cancelamento da guia e esse remete o usuário a abertura de solicitar a isenção do imposto. Ou seja, para requerer o cancelamento da guia é necessário o processo de isenção do imposto para, assim, cancelar a guia de ITCD e depois requerer a restituição. Portanto, de fato, o que ocorreu foi a ausência de cumprimento das condições para prosseguimento do processo de restituição. Não restou comprovado que houve negativa do atendimento pela administração pública, portanto, sem pretensão resistida não há interesse processual.
VI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, gratuidade que ora defiro.
VII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.